Tribunal: TJSP
Processo: 1020662-95.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do débito – Inserção nos órgãos de proteção ao crédito – Pedidos improcedentes com a condenação da autora ao pagamento de multa, em razão da litigância de má-fé e revogação do benefício da justiça gratuita - Pleito de reforma – Possibilidade – Telas sistêmicas produzidas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do débito – Inserção nos órgãos de proteção ao crédito – Pedidos improcedentes com a condenação da autora ao pagamento de multa, em razão da litigância de má-fé e revogação do benefício da justiça gratuita - Pleito de reforma – Possibilidade – Telas sistêmicas produzidas unilateralmente, impertinentes à demonstração da existência do débito impugnado - Ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil – Inexigibilidade do débito declarada – Inexistência do dever de indenizar – Legítimas inscrições preexistentes – Incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento sedimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 –– Litigância afastada – Justiça gratuita restabelecida - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020662-
95.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
AUXILIADORA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020662-95.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22591
Fls. 2/11
Voto no 22591
Apelação Cível no 1020662-95.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria Auxiliadora da Silva
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Cristiane Vieira
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada
com
pedido
indenizatório
–
Alegação
de
desconhecimento do débito – Inserção nos órgãos de proteção ao
crédito – Pedidos improcedentes com a condenação da autora ao
pagamento de multa, em razão da litigância de má-fé e revogação
do benefício da justiça gratuita - Pleito de reforma –
Possibilidade – Telas sistêmicas produzidas unilateralmente,
impertinentes à demonstração da existência do débito impugnado -
Ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do
direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil – Inexigibilidade do débito declarada – Inexistência do dever
de indenizar – Legítimas inscrições preexistentes – Incidência da
Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento
sedimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de
Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à
sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 ––
Litigância afastada – Justiça gratuita restabelecida - Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020662-95.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22591
Fls. 3/11
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Maria
Auxiliadora da Silva, em face de r. sentença de fls. 432/437, proferida pela
MM. Juíza de Direito da 1a da Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, nos
autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido
indenizatório ajuizada em face de Banco Itaucard S/A, por meio da qual
foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e condenada a autora ao
pagamento de multa de R$2.000,00, em razão da litigância de má-fé, além
das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados no mesmo valor.
Inconformada, apela a autora, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que a revogação da justiça gratuita,
com fulcro na litigância de má-fé é desproporcional, porquanto deixa de
considerar os aspectos econômicos objetivos do beneficiário. Argumenta que
devem ser aplicadas ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor,
especialmente, a inversão do ônus da prova. Alega que os documentos
unilaterais apresentados pelo réu não se prestam a provar a regularidade do
débito. Ressalta ter exercido direito constitucional de ação, nos limites da
legalidade, sendo que não houve subsunção de sua conduta a qualquer das
hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo de Civil. Por fim,
defende a inaplicabilidade da Súmula no 385, do E. STJ, porquanto, ausentes
anotações preexistentes. Requer, a reforma da r. sentença, para o fim de julgar
procedentes os pedidos iniciais, bem como, afastar a condenação por
litigância de má-fé (fls.441/466).
O réu apresentou contrarrazões (fls.470/491), pugnando
pela manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo, sem necessidade do preparo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020662-95.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22591
Fls. 4/11
razão do pedido de restabelecimento da gratuidade, e regularmente
processado.
É o relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos
de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento da d. magistrada a
quo, dou parcial provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória decorrente da inserção dos
dados da autora em cadastro de inadimplentes, por débito que ela alega não
reconhecer.
Argumentou a autora ter sido surpreendida com a
inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de
supostos débitos que totalizaram o valor R$4.432,90.
De sua parte, o banco réu alegou que a autora aderiu ao
contrato de cartão de crédito, utilizou o produto regularmente, mas, deixou de
adimplir as faturas.
O vínculo havido entre as partes está inserido no âmbito
das relações de consumo, conforme se extrai da Súmula 297, do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
A controvérsia nos autos veio delineada com fundamento
na irregularidade do débito inserido nos órgãos restritivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020662-95.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22591
Fls. 5/11
Na hipótese dos autos, a parte autora comprovou que teve
seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, por ordem da
instituição requerida.
De outro lado, o banco réu, ao reverso do alegado,
limitou-se a asseverar a regularidade da cobrança, bem como, a licitude da
inserção dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, coligindo aos
autos, tão somente, telas sistêmicas, documentos que, isoladamente, não
corroboram suas afirmações.
Nesse passo, a assertiva do réu, no sentido de que o
contrato de cartão de crédito foi celebrado no ano de 2013 e 2014 é
insuficiente, porquanto, não há qualquer prova efetiva, no sentido de que
tenha sido a autora a responsável pela contratação, tampouco, indício da
entrega do cartão.
Não se olvida que as formas de contratação foram
ampliadas, o que permite pressupor correlata obrigação dos fornecedores
(dever anexo) quanto à autenticação da operação, ainda que por meio
eletrônico.
Incumbia ao réu provar a origem da dívida, dado que a
requerente alegava justamente o desconhecimento, não sendo viável compeli-
lo a provar fato negativo, mormente, diante da assertiva do autor quanto ao
encerramento da conta há longa data.
Nesse diapasão, oportunas as palavras de Humberto
Theodoro Junior a respeito do ônus da prova:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020662-95.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22591
Fls. 6/11
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir
a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende
a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente.” (Theodoro Júnior, Humberto.Curso de
Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de
conhecimento - vol. I - Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. digital).
Destarte, merece reforma a r. sentença hostilizada, para
fins de declarar inexistência dos débitos que deram origem ao apontamento.
Quanto ao dano moral, sem razão a autora, isso porque a
restrição creditícia indevida, capaz de ensejar dano moral, verifica-se quando
aquele que reclama a indenização não suportava, por ocasião da negativação,
situação idêntica, isto é, não passava pelo constrangimento de ter seus dados
inseridos em cadastro de inadimplentes.
Na hipótese, o documento de fls. 406/407 demonstra que
a autora contava com inúmeras anotações preexistentes, concomitantes e
supervenientes, de forma que as anotações realizadas pelo réu jamais
permaneceram isoladas.
Ademais, registre-se que a pesquisa coligida pela autora
deve ser analisada com cautela (fls.24), mormente porque as restrições ali
descritas não constam na pesquisa completa do Serviço Central de Proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020662-95.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22591
Fls. 7/11
ao Crédito (fls.406/407).
O dano moral não se deve puramente à negativação, mas,
por óbvio, aos reflexos dela decorrentes, de sorte que, se a parte conta com
restrição anterior, já padece dos efeitos dela advindos (mormente o abalo ao
crédito), pelo que, em relação a restrições posteriores, não se verifica prejuízo
indenizável.
Nessa linha, o teor da Súmula 385, do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de
Justiça, por meio do RESP Representativo de Controvérsia no 1.386.424 -
MG, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de
1973, julgado em 27/04/2016 (cuja ementa a seguir se transcreve):
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1.
O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando
omissão
alguma
ou
negativa
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020662-95.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22591
Fls. 8/11
prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
(Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da
referida súmula tenham sido acórdãos em que a
indenização era buscada contra cadastros restritivos
de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente
ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf.
REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler -
aplica-se também às ações voltadas contra o suposto
credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese
em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze
outras
anotações
que as instâncias ordinárias
verificaram constar em nome do autor em cadastro de
inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega
provimento. (REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
27/04/2016, DJe 16/05/2016)
No mesmo diapasão, há precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
“DANOS MORAIS. Falta de prova do ato ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020662-95.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22591
Fls. 9/11
atribuído
ao
banco.
Hipótese
em
que
o
inadimplemento do correntista tornou legítima a
inscrição de seu nome em cadastros dos órgãos de
restrição ao crédito. Inadmissibilidade da inversão do
ônus probatório, ante a falta de verossimilhança das
alegações do recorrente. Hipótese em que incumbia ao
autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito
(art. 333, I, CPC). Consideração da disposição contida
no artigo 12, I, da Resolução n. 2.747/2000, do
BACEN, a tornar imprescindível o encerramento
formal do contrato bancário. Legitimidade da
cobrança das tarifas, do valor representativo de
saque, do débito de fatura de cartão de crédito e das
parcelas do financiamento bancário. Aplicação do
teor da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.
Imposição de pena por litigância de má-fé, com
arbitramento da indenização em 5% sobre o valor
atribuído à causa [R$ 44.753,55], fixada a multa de
1% sobre a mesma base de cálculo. Pedido inicial
julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso
improvido, com observação” (Apelação no. 1003374-16.2014,
Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 14/12/2015, v.u.).
“INDENIZATÓRIA
Hipótese em que a autora
postula indenização decorrente de inscrição indevida
em cadastro de restrição ao crédito Documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020662-95.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22591
Fls. 10/11
juntados pelo banco que comprovam a relação
jurídica
Ausência de impugnação específica

Outras
inscrições
preexistentes

Incidência
da Súmula 385 do STJ Sentença de improcedência
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça Sentença mantida
Apelo improvido. Dispositivo: negam provimento ao
recurso com observação” (Apelação no. 1002250-89.2014, Rel.
Des. Ricardo Negrão, j. 09/11/2015, v.u.).
Além disso, a aplicação da referida Súmula não se
restringe aos órgãos de proteção ao crédito, porquanto, a ilegalidade consiste
na inserção/manutenção indevida de dados, independentemente, do órgão ou
pessoa responsável pelo ato.
Considerando a procedência do pedido declaratório, a
condenação por litigância de má-fé e a revogação do benefício da justiça
gratuita não se sustentam.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com
50% das custas e despesas processuais (art. 86, do CPC).
Quanto aos honorários advocatícios, aplicável a regra
inserta no artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
Portanto,
levando-se
em
conta
os
parâmetros
estabelecidos no dispositivo acima transcrito e, considerada a natureza e
complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço desenvolvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1020662-95.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22591
Fls. 11/11
pelos patronos, fixo os honorários em 10% sobre o proveito econômico
obtido por cada parte.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora